Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702089-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME, RICARDO GUERRA CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília (id. 13996434, p. 52/53) que, nos autos da ação de execução de no 0714601-68.2018.8.07.0001, movida em desfavor de PHD AR CONDICIONADO LTDA – ME e RICARDO GUERRA CHAVES, indeferiu a consulta de ativos financeiros dos executados via sistema BACENJUD. Irresignada, a empresa exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 13996428), narra que após a satisfação parcial do crédito exequendo, rejeitou duas propostas de acordo formuladas pelos executados, pleiteando ao Juízo de primeiro grau que realizasse a pesquisa BACENJUD, o que foi negado com fundamento no artigo 36 da Lei no 13.869/2019, novel legislação sobre crimes de abuso de autoridade. Assevera que o ordenamento jurídico autoriza a realização de penhora em dinheiro, na forma do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, como maneira preferencial de se dar cumprimento à execução, inclusive sem a oitiva prévia do executado, conforme o artigo 854 da norma processual. Acrescenta que as vedações contidas na Lei de Abuso de Autoridade referem-se a quantias que extrapolem exacerbadamente os valores estimados para a satisfação do crédito, dependendo, ainda, de demonstração dessa excessividade e da recusa do magistrado em promover a correção. Sublinha que os executados sequer teriam impugnado o valor da execução, mas, ao revés, teriam oferecido propostas de acordo para a satisfação do crédito, as quais foram rejeitadas. Argumenta que a norma penal em questão não prevê a modalidade culposa, de modo que seria indispensável a presença de dolo específico para que a conduta pudesse se adequar ao tipo penal, qual seja, a intenção de prejudicar a parte ou beneficiar-se a si próprio ou a outrem. Quanto à medida liminar, sustenta que “(...) apresentando o decisum conteúdo negativo, poderá conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (...)” (p. 12). Nesse sentido, assevera que a manutenção do decisum agravado poderia acarretar a ineficácia do processo de execução e que eventuais valores bloqueados a maior poderiam ser posteriormente liberados. Requer, assim, o deferimento de medida liminar que viabilize a localização e a penhora de ativos financeiros dos agravados e, no mérito, a sua confirmação. Preparo (id. 13996438 e id. 13996440). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, (i) atribuir-lhe efeito suspensivo ou (ii) deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. No primeiro caso, conforme o artigo 995, parágrafo único, do diploma adjetivo, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No segundo, por se tratar de genuína hipótese de tutela antecipada, devem ser demonstrados os elementos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, transcrevo a fundamentação adotada na decisão agravada: “(...) Diante da aprovação da Lei no 13.869/19, denominada Lei do Abuso de Autoridade, se mostra incabível a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor via BACENJUD, em razão da vedação constante de seu art. 36, in verbis: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Por questão de natureza puramente técnica, dada a ordem, o sistema efetua o bloqueio do valor informado em todas as contas de titularidade do executado. Assim, caso o executado possua ativos em diversas contas, o valor total informado na ordem será bloqueado em todas elas. Verifica-se, desta forma, que há considerável possibilidade de o magistrado praticar a conduta descrita no tipo acima mencionado. Além disso, a execução e o cumprimento de sentença, por suas características, se processam em benefício do credor, o qual dá início à fase executiva apresentando planilha do valor que entende devido. Eventual incorreção dos valores pleiteados é matéria a ser argüida pelo devedor em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos à execução, não cabendo ao magistrado, a priori, a realização de análise prévia dos cálculos juntados. Entretanto, a partir da tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, a decretação de indisponibilidade de ativos do devedor com base unicamente na planilha apresentada pelo credor se mostrará conduta temerária, tendo em vista a possibilidade de incorreção dos cálculos apresentados, o que, por conseqüência, fará com que o magistrado pratique a conduta típica já descrita anteriormente. Como agravante, tem-se o fato de que a 1a instância se encontra constantemente com sobrecarga no número de processos em tramitação, o que acarreta impossibilidade material de análise pormenorizada de todas as planilhas submetidas a este Juízo, sem que ocorra prejuízo da efetiva prestação jurisdicional. Imperioso ressaltar que a Lei em questão ainda se encontra em período de vacância, só entrando em vigor 03 de janeiro de 2020. Entretanto, não se mostra razoável ao magistrado a prática de conduta que o legislador, representante legítimo dos anseios da sociedade, já definiu como crime. A conduta já é tida em nosso ordenamento como ilícita, a qual, no entendimento do legislador, é de todo descabida, tanto que será alçada à condição de fato típico penal punível com pena de prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD solicitada. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de busca de titularidade de imóveis em nome do devedor, a ser feita pelo Poder Judiciário via sistema ERIDF, uma vez que essa pesquisa pode ser feita diretamente pela parte, com o recolhimento das custas respectivas, no site &lt;http://registrodeimoveisdf.com.br/&gt;, no link “busca on line”, não havendo necessidade de sobrecarregar a atividade jurisdicional quando possível a própria parte fazer a pesquisa solicitada. Ressalte-se que a pesquisa de titularidade de imóveis feita pelo Poder Judiciário, via ERIDF, é restrita aos casos de gratuidade de justiça, nos termos do art. 25 do Provimento da Corregedoria no 12, de 25 de setembro de 2016, isentando a parte requerente do pagamento de emolumentos. Por fim, defiro a pesquisa de veículos registrados em nome dos Executados junto ao Sistema RENAJUD, bem como pesquisa da última Declaração de Imposto de Renda dos Requeridos junto ao Sistema INFOJUD. Proceda a Secretaria às pesquisas ora deferidas. Ficam as partes intimadas. A toda evidência, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau está baseada em uma única premissa, a de que a decretação judicial de penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, com base na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, o faria incorrer na conduta típica prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19. A propósito, como o próprio juiz singular destacou, a mencionada lei sequer estava em vigor à época em que proferida a decisão, não sendo, portanto, ainda dotada de obrigatoriedade naquele momento. Ademais, o entendimento exarado na decisão agravada ignora o fato de que o artigo 36 da mencionada norma exige como elemento objetivo do tipo a necessidade de que, uma vez realizada a penhora excessiva de valores, e sendo isso demonstrado pela parte, o magistrado insista na manutenção da medida, deixando de corrigi-la. Confira-se: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. No mesmo sentido, aliás, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 854, § 4o, também resguarda o direito da parte executada ao prever que “acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.”. Dito isto, entendo estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada: a probabilidade do direito está evidenciada em face da ausência de motivos que possam, eventualmente, justificar a caracterização do delito previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/2019; o risco ao resultado útil do processo, de igual modo, está configurado na medida em que a penhora em dinheiro representa forma prioritária de satisfação do crédito exequendo, na forma do artigo 835, § 1o, da norma processual, e a sua supressão do procedimento pode inviabilizar a efetividade do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros dos executados/agravados via sistema BACENJUD. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora